Tribunal: STF
Processo: Rcl 81367
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por B. R. S. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2 no Processo 1000203-19.2023.5.02.0046, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    Trata-se de reclamação trabalhista, onde um dos pedidos formulados pelo Beneficiado, era o pagamento de horas extras 7ª e 8ª, sob alegação de que não exercia cargo de confiança bancária e que, em razão disso, deveria trabalhar 6 horas diárias. A defesa informou que o Beneficiário possuía cargo de confiança, de forma que não fazia jus a horas extras 7ª e 8ª. Caso não fosse reconhecido o cargo de confiança, que o valor de horas extras fosse abatido da gratificação de função, conforme previsto na cláusula 11ª da Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários.



    [...]



    Ocorre que, durante todo o período contratual, o Beneficiário percebeu mensalmente uma gratificação de função correspondente a 55% do salário do cargo efetivo, como contraprestação pelo exercício de funções gerenciais com maior responsabilidade. Contudo, mesmo diante dessa realidade contratual — e da existência de cláusula expressa prevista na Convenção Coletiva da categoria bancária (Cláusula 11ª, §1º), que estabelece a compensação da gratificação com as horas extras eventualmente reconhecidas em juízo — a decisão judicial afastou a aplicação da norma coletiva, sob o argumento de que tal compensação violaria o princípio da irredutibilidade salarial. 



    A sentença foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, contudo, limitou a compensação apenas a partir de setembro de 2018 - o que não condiz com a cláusula 11ª da Convenção Coletiva do Trabalho dos Bancários, que permite a compensação da gratificação com as horas extras eventualmente reconhecidas em juízo sem limitação do tempo, desde que a ação tenha sido ajuizada a partir de 12/12/2018:



    [...]



    Tal entendimento contraria frontalmente o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633), no qual se firmou a tese de que “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou alterações de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis (documento 1, pp. 3-4).



    Sustenta que:



    A compensação da gratificação de função, neste caso, não suprime direitos indisponíveis, pois não há vedação constitucional à compensação pactuada via negociação coletiva. A decisão reclamada, portanto, não apenas desconsiderou a autonomia coletiva da norma pactuada entre as partes, como ofendeu a autoridade da decisão vinculante proferida por esta Suprema Corte, razão pela qual é cabível a presente Reclamação Constitucional (documento 1, p. 5).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    e) ao final, seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para o fim de: 



    1) CASSAR a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 1000203-19.2023.5.02.0046, que desconsiderou a validade da cláusula 11ª, § 1º, da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria bancária e negou a aplicação da tese fixada no Tema 1046 da Repercussão Geral, limitando indevidamente os efeitos da negociação coletiva (documento 1, p.11).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda deve ser extinta, como será explicitado. 



    Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, instruísse corretamente a reclamação:



    No caso específico, a fim de verificar o esgotamento das instâncias recursais, é essencial a juntada de cópia integral do recurso interposto contra ato que negou seguimento a recurso extraordinário e da respectiva decisão que negou seguimento àquele. Juntem-se também os andamentos processuais aptos a demonstrar que não houve trânsito em julgado da decisão reclamada (documento 39). 



    Verifico, no entanto, que, apesar de regularmente intimada, conforme o DJe de 4/8/2025, a parte reclamante não trouxe comprovação de que a decisão reclamada não transitou em julgado (documentos 40 a 44). Registro que os autos tramitam em segredo de justiça, a inviabilizar a consulta aos andamentos processuais nos respectivos sites da Justiça do Trabalho.



    Registro, ainda, que a parte deixou de apresentar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que teria negado provimento a agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    Portanto, aplica-se ao caso o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, que assim estabelece:



    Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (grifei).



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).



    No mesmo sentido: Rcl 63.320/SP, DJe 2/2/2024, Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024, ambas da minha relatoria. 



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, dessa maneira, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator